Tribunal: STF
Processo: ADPF 76
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo Interno. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Pressuposto processual não atendido. Inobservância do requisito da subsidiariedade. Art. 4º, § 1º da Lei 9.882/1999. Inadmissibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento. Razões recursais insubsistentes. Agravo interno conhecido e não provido.



    1. Ao assentar o requisito da subsidiariedade da ADPF, o art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999 legitima o Supremo Tribunal Federal a exercer, caso a caso, o juízo de admissibilidade, seja quando incabíveis os demais instrumentos de controle concentrado, seja quando constatada a insuficiência ou inefetividade da jurisdição subjetiva. Ainda que eventualmente não alcançada a hipótese pelas demais vias de acesso à jurisdição concentrada, inidôneo o manejo de ADPF quando passível de ser neutralizada com eficácia a lesão mediante o uso de outro instrumento processual.



    2. Inadmissível a tutela, pela via da ADPF, de situações jurídicas individuais, a revelar a incompatibilidade da dedução de pretensão de natureza subjetiva sob roupagem de procedimento de fiscalização da constitucionalidade de ato normativo. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.